Tribunal: TJDFT
Processo: 0701954-20.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. GOLPE PRATICADO CONTRA O AUTOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. MERO DISSABOR.
1. O artigo 481 do Código Civil conceitua a compra e venda como sendo o contrato pelo qual alguém - o vendedor - se obriga a transferir ao comprador o domínio de coisa móvel ou imóvel mediante uma remuneração, denominada preço. São elementos constitutivos da compra e venda as partes (comprador e vendedor) sendo implícita a vontade livre e sem vício, a coisa/bem e o preço.
2. Estão presentes os elementos jurídicos configuradores da obrigação de indenizar, previstos nos artigos 186 e 927 do Código Civil.
3. Restou caracterizado na conduta do réu o ato ilícito causador da lesão, porquanto estava presente no momento da celebração da venda e sua conta foi utilizada para recebimento da quantia.
4. Na espécie, observa-se que o apelante (autor) foi vítima de golpe perpetrado pelo requerido e por terceiro na aquisição de imóvel por meio de cessão de direito falsa. Todavia, não há notícia nos autos de outros elementos que configurem ofensa aos direitos de personalidade do apelante.
5. Para a configuração das hipóteses de dano extrapatrimonial, cumpre aferir a ocorrência de eventual violação a direitos da personalidade, como os elencados no inciso X do art. 5o da Constituição Federal, quais sejam: intimidade, vida privada, honra e imagem.
6. Apelo parcialmente provido.